Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017499-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ STANGHERLIN - CPF: 002.191.781-78 (AGRAVANTE), SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO - CPF: 039.186.291-04 (AGRAVADO), ELIANE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS STANGHERLIN - CPF: 914.376.011-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA –
DECISUM
MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, comprovada a condição de necessitado. A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe ao requerente.

A insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade dos recorrentes em se ver amparada pelos beneplácitos da assistência judiciária, impõe a manutenção a decisão de indeferimento.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ LUIZ STANGHERLIN e ELIANE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS STANGHERLIN contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade, pois alega que além da declaração de hipossuficiência ser apta ao deferimento, apresentou documentos nos autos que são contundentes à comprovação da alegada miserabilidade.

Aduz que a decisão recorrida não analisou adequadamente a documentação acostada aos autos e ignorou a realidade orçamentária dos agravantes, a qual, embora aufira renda líquida mencionada, possui uma alta despesa mensal.

Argumenta que
“evidente que a soma das obrigações mensais dos Agravantes compromete integralmente o orçamento familiar, o que torna impraticável o recolhimento imediato de custas superiores a R$ 8.300,00 sem prejuízo do sustento da família, justamente a hipótese legal para a concessão do benefício, conforme o art. 98, caput, do CPC”
.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que em sede liminar indeferiu o pedido da assistência judiciária por ela apresentado, em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate e negar provimento ao recurso.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento, esclarecendo conforme segue:

“[...] A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária à agravante.

Coaduno com o entendimento de que o artigo 4o da Lei no 1.060/50 merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, senão vejamos:

“Art. 4o, da Lei no 1.060/50 – A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” (grifo nosso).

“Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifo nosso).

Desta forma, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, comprovada a condição de necessitado.

Com a devida vênia, transcrevo algumas decisões proferidas por esta egrégia Câmara, que corrobora tal entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

No caso em apreço, recai sobre a recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Ocorre que dos documentos juntados aos autos não se verifica a alegada hipossuficiência, tendo em vista que o agravante André é Militar de Carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com remuneração líquida acima de R$ 7.000,00 (
sete mil reais) (id. 290000378), enquanto que a agravante Eliane é Assistente Social e possui salário acima de três mil reais, considerando que ambos são casados, a renda mensal familiar ultrapassa a casa dos dez mil reais, o que afasta a hipossuficiência alegada.

Desse modo, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade da recorrente em se ver amparada pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser mantida a decisão de indeferimento.

Outrossim, a norma processual civil permite a possibilidade de parcelamento das custas processuais, como prevê o art. 98, § 6o, do CPC, e art. 468, §§6o e 7o da CNGC, faculta-se ao requerente a possibilidade de requerer o parcelamento dos encargos processuais.

Dispositivo.

Com estas considerações, em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão atacada.”
(id. 290455393)

Ademais, a não apreciação do pedido de assistência judiciária na primeira instância não significa deferimento tácito, tampouco a dispensa do recolhimento do preparo na fase recursal.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025